Tribunal: TJDFT
Processo: 0721703-91.2025.8.07.0003
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0721703-91.2025.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: FABIO MARQUES DOS SANTOS RECORRIDO: MERIDA PET CARE LTDA DECISÃO Inexiste nulidade na decisão de ID 79662505. As comunicações processuais foram regularmente realizadas por meio do Diário da Justiça Eletrônico, substituído pelo Diário da Justiça Eletrônico Nacional (DJEN), nos termos da Resolução CNJ no 455/2022. O DJEN é o meio oficial de publicação dos atos judiciais em âmbito nacional, tendo substituído os Diários de Justiça Eletrônicos (DJe) dos tribunais. A partir de 27/01/2025, todas as comunicações processuais não pessoais passaram a ser realizadas exclusivamente por meio do DJEN, sem exceção. O art. 13 da resolução lista os atos que devem ser publicados no DJEN, como decisões, sentenças e intimações para advogados, quando não for necessária a intimação pessoal. Assim, incide o disposto no art. 4o, §3o, da Lei no 11.419/2006, considerando-se como data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização, iniciando-se a contagem do prazo no dia útil subsequente. O ato judicial foi disponibilizado no DJEN em 11/12/20205 e publicado no dia 12/12/2025, iniciando a contagem no dia 15 e terminando no dia 16/12/2025. Dessa forma, ausente qualquer vício, mantenho a decisão de ID 79662505 e concedo derradeiro prazo de 48 (quarenta e oito) horas para o recolhimento das custas processuais, sob pena de deserção. Documento datado e assinado digitalmente GABRIELA JARDON GUIMARÃES DE FARIA RELATORA